Tribunal: TJPA
Processo: 0872058-44.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0872058-44.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: CONSTRUTORA LEAL JUNIOR LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. COMPROVAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.

De acordo com o art. 1º do Decreto nº 20.910/32, aplica-se a prescrição quinquenal quando se tratar de pretensão judicial de cobrança em face da Fazenda Pública.

2.

Outrossim, comprovada a prestação de serviço sem o pagamento correspondente, fica configurado o enriquecimento ilícito.

3.

Precedentes judiciais. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos,
EM CONHECER DO RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, 26 de julho de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, em face da Sentença (ID 3414533 – pág. 1/10) prolatada pelo Juízo da
2ª Vara
da Fazenda da Comarca de Belém que, nos autos de
Ação Monitória
(proc. n° 0872058-44.2018.814.0301), proposta por
CONSTRUTORA LEAL JUNIOR LTDA
contra o Município Apelante, que julgou procedente a demanda.

Na
peça inaugural
(ID 3414429 – pág. 1/14), a empresa autora requereu o deferimento desta ação judicial para que fosse expedido mandado de pagamento no valor de R$ 5.084.294,52 em razão da sua prestação de serviço decorrente do Contrato nº 004/2012.

Na Sentença, o Juízo
a quo
reconheceu, por meios dos documentos juntados aos autos, o débito do Município de Belém e determinou o pagamento do respectivo valor devidamente atualizado e multa em caso de descumprimento.

Nas razões da
Apelação
(ID 3414542 – pág. 1/17), o recorrente manifestou sua irresignação em face do édito de origem pleiteando a sua reforma, pois não ficou comprovada a execução do contrato, logo não era devido o pagamento.

Subsidiariamente, requereu o reconhecimento de excesso de valor cobrado modificando o termo inicial para aplicação de juros; utilização do índice correto de correção monetária e desconsideração das multas, vez que já contavam com previsão contratual.

Em contrarrazões (id 3414545 – pág. 1/33), o recorrido pugnou pela manutenção da decisão do magistrado e pelo desprovimento da apelação.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito legal, conforme o art. 1.012, caput do CPC (id 3488556 – Pág. 1).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou manifestação, se eximindo de emitir parecer, alegando a ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial na presente demanda (id 3867977).

É o relatório.

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, motivo pelo qual o conheço.

Em preliminares, insurge-se o apelante acerca da prescrição do direito de cobrança em face da Fazenda Pública. Sem maiores delongas, quando a lide versar de cobrança de pagamento decorrente de prestação de serviço perante a Administração Pública deve ser aplicado o art. 1º do Decreto nº 20.910/32, o qual determina a prescrição do direito em cinco anos.

Desta forma, não acolho o pedido recursal para aplicação de prescrição trienal, nos termos do art. 206, §3º, II do CC. Não havendo mais preliminares, passo ao exame do mérito. Cinge-se a controvérsia recursal a respeito da ausência de comprovação do cumprimento de obrigações contratuais pela empresa recorrente.

Pois bem. Não assiste razão ao apelante.

O recorrido, no momento da propositura desta ação judicial, aparelhou a petição inicial com elementos robustos e aptos a comprovar o direito alegado consistentes na cópia do Contrato nº 004/2012 decorrente da Concorrência Pública nº 023/2011 – CPL/PMB/SESAN; Termos Aditivos, Notas de empenho Boletins de Medição e Nota Fiscal (Ids 3492836 a 7393501).

Por outro lado, o recorrente não se desincumbiu do ônus de provar fato extintivo do direito do autor, sustentando apenas na contestação e nas razões de apelo caber ao autor provar que prestou o serviço no período integral.

De acordo com as premissas jurisprudenciais, cabe ao réu o ônus probatório desconstitutivo do direito alegado na pretensão judicial, veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DECRETO Nº 20.910/32 – PROVA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RECURSO IMPROVIDO. 1. Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança em face da Fazenda Pública. Inteligência do art. 1º do Decreto nº 20.910/32. 2. Comprovada a prestação do serviço, impõe-se o pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito. 3. Cabe ao réu o ônus de provar fato modificativo ou extintivo do direito do autor. Art. 333, II do CPCivil. (TJ-RR - AC: 0010090123414, Relator: Des. ROBÉRIO NUNES, Data de Publicação: DJe 15/12/2010)”

Firmadas estas balizas, verifico que a decisão do juízo de origem possui entrosamento com as providências adotadas nos tribunais pátrios, de modo que é medida imperativa a manutenção da sentença, até porque o não pagamento configurar-se-ia locupletamento ilícito e enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública, uma vez que ficou demonstrada a execução do serviço pela parte apelada.

No tocante à alegação de excesso do valor cobrado, registro que a sentença do juiz
a quo
emoldurou todo o arcabouço legal acerca da aplicação de juros e multa. Aproveito esta oportunidade para reproduzir trecho da sentença que assentou o tema com bastante destreza (ID 3414540 – Pág. 3):

“Ocorre que este Juízo já teria reconhecido expressamente a inclusão da multa , devendo o Município de Belém pagar o valor já atualizado (até a data do ajuizamento da exordial) de R$ 5.084.294,52 (cinco milhões, oitenta e quatro mil, duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos), valor este que – repise-se – já engloba a multa contratual e que deverá, no que concerne às parcelas vencidas após o ajuizamento, ser atualizado: 1) para fins de correção monetária, pelo IPCA-E (por se tratar de débito posterior a julho/2009), conforme fixado na fundamentação e reforçado pela patê dispositiva; 2) para fins de acréscimo dos juros de mora, de acordo com os “índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” (art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, a partir da citação; e 3) com acréscimo da MULTA DE 0,01% (zero vírgula zero um por cento) do valor da fatura, cfe. ITEM 7.5 do contrato firmado entre as partes, tudo conforme parâmetros fixados tanto em jurisprudência, quanto no dito contrato, tal como – exatamente – mencionado no dispositivo da sentença”.

A par disto, indubitavelmente, é medida imperativa a manutenção da decisão de origem, por todos seus fundamentos. Consequentemente, sendo reconhecida o débito da Administração Pública, é de conhecimento geral o pagamento dos referidos valores deve ocorrer por meio de expedição de precatório, nos termos do art. 100, §1º da CF.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a Sentença
a quo
em sua integralidade, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Esta decisão servirá como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém-Pa, 26 de julho de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 03/08/2021